Tribunal: CARF
Processo: 10580.723446/2017-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723446/2017-32
ACÓRDÃO
2004-000.283 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGUIA REAL SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APROPRIAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO
DECORRENTE DE RETENÇÕES DE 11% PELA PRÓPRIA AUTORIDADE
LANÇADORA.
VALORES
RETIDOS
POR
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
IRRESIGNAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA QUE A APROPRIAÇÃO OCORRA
COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E ACRÉSCIMOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para atualização monetária ou acréscimos legais a
serem computados sobre valores retidos a título de 11% por prestação de
serviços sujeito à retenção, no momento do seu aproveitamento, quando
não se trata de indébito tributário.
MULTA DE OFÍCIO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de ofício de
75% decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência
de crédito tributário pela Administração Tributária.
A Súmula CARF no 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.283 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723446/2017-32
2
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 106/111), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 91/95),
consubstanciada no Acórdão no 04-44.370 - 2a Turma da DRJ/CGE, de 30/10/2017, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
VALORES RETIDOS [POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITO À RETENÇÃO].
COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para atualização monetária de valores retidos e recolhidos
[por prestação de serviços sujeito à retenção], no momento do seu
aproveitamento, por meio da compensação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 17/26) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 23/05/2017 (e-fl. 67), foi bem sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.283 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723446/2017-32
3

Trata-se de lançamento de ofício referente a crédito tributário
correspondente a contribuições previdenciárias, parte do segurado, quota
patronal e GILRAT, acrescido de multa e juros, no montante total de R$
630.632,70.

A empresa constava como optante do SIMPLES NACIONAL, desde
01/01/2010, de acordo com o comprovante de fls. 82, porém exerce atividades de
prestação de serviços de segurança e vigilância, estando sujeita às contribuições
previdenciárias previstas no artigo 22, incisos I e II, alínea “c”, da Lei no 8.212,
para as empresas em geral, ao invés de recolher na sistemática do Simples
Nacional, conforme previsto na Lei Complementar 123/2006, artigo 18, 5o-C, in
verbis:
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou
empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional será
determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas,
calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das
tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar, sobre a base
de cálculo de que trata o §3o deste artigo, observado o
disposto no §15 do art. 3o. (Redação dada pela Lei
Complementar no 155, de 2016)
...
§ 5o-C Sem prejuízo do disposto no §1o do art. 17 desta Lei
Complementar, as atividades de prestação de serviços
seguintes serão tributadas na forma do Anexo IV desta Lei
Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples
Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art.
13 desta Lei Complementar, devendo ela ser recolhida segundo
a legislação prevista para os demais contribuintes ou
responsáveis:
...
VI – serviço de vigilância, limpeza ou conservação.

A fiscalização constatou que a empresa prestou informação incorreta
quando declarou nas GFIPs – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informação a Previdência Social, referente ao período de 01/2014 a 13/2015,
como sendo optante pelo SIMPLES NACIONAL.

Consta que, de acordo com o art. 18, §5oC, inciso VI, da Lei Complementar
no 123, não estão incluídas no regime simplificado as contribuições
previdenciárias em razão da norma prevista no inciso VI do caput do art. 13 da LC
no 123, para as empresas que prestam serviços de vigilância, estando essas
sujeitas a recolher as contribuições previdenciárias em conformidade com a
legislação destinadas as pessoas jurídicas em geral.

Constatou-se, inclusive, que no contrato social o objetivo social é serviços
de segurança e VIGILÂNCIA armada e desarmada, além disso a empresa informa
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.283 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723446/2017-32
4
na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE o código no 8011-1-01
– Atividades de Vigilância e Segurança Privada.

Os lançamentos das contribuições sociais da empresa (20% + GILRAT)
destinadas à Seguridade Social englobam: o tributo previsto no art. 22, I, da Lei no
8.212 (cota patronal); e aquele destinado ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho, nos termos do inciso II do mesmo artigo
(SAT/RAT/GILRAT).

O período da autuação é compreendido entre os anos 2014 a 2015,
inclusive o 13o salário.

Consta no relatório fiscal que a empresa possui créditos de retenções de
11% por prestação de serviços, submetidos as referidas retenções quando do
recebimento por serviços prestados. Relata-se que a fiscalização “apropriou” os
valores referentes a retenção de 11% (onze por cento) declaradas pela empresa
no campo “retenção informada” nas GFIPs e recolhidos pelos tomadores através
das GPS código de pagamento 2631.

Informa-se, no relatório fiscal, que os valores apropriados são sobras
(excessos) após serem deduzidos os valores devidos à previdência social,
declarados nas GFIPs, no período de 01/2014 a 12/2015. A fiscalização procedeu o
levantamento dos valores declarados nas GFIPs e dos valores recolhidos através
das GPS 2631. Destacou-se que, nos termos da IN no 1.300, de 2015, art. 60,
incisos I e II, pode-se compensar os valores retidos, quando declarados esses
valores na GFIP e estejam destacados na nota fiscal ou recolhidos pela
contratante.

No relatório fiscal e em planilhas de suporte se explica os valores das
retenções (sobras/excedentes) que foram apropriados no débito levantado pela
fiscalização.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 74/80), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

Cientificada do lançamento, a empresa autuada apresentou sua
impugnação, fls. 74/80, alegando, em síntese, que:

1) Ao informar em GFIP o código de optante pelo Simples Nacional,
cometeu erro, ao deixar de levar em consideração o disposto no art. 18, §5o-C,
Inciso VI, da Lei Complementar no 123/2006, não caracterizando a ocorrência de
dolo;
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.283 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723446/2017-32
5

2) tem o direito de reparar seu erro, devido ao convicto e claro
reconhecimento da ocorrência do erro outrora cometido;

3) os valores retidos pelos seus tomadores de serviços realmente devem ser
apropriados, compensando-se com as respectivas atualizações, acréscimo de
juros da taxa SELIC, acumulados mensalmente, e de juros de 1% no mês, a contar
do mês subsequente à emissão da nota fiscal;

4) entende que os valores retidos pelos tomadores de serviços, a
compensar/apropriar, não foram totalmente apropriados, sendo que a auditoria
levou em consideração apenas valores menores, o que se percebe da análise da
PLANILHA I;

5) a Multa de ofício aplicada foi imputada sobre a totalidade do crédito,
antes de ter sido efetuado a compensação, o que não seria adequado;

6) há uma diferença a recolher de R$ 221.627,41, sendo essa a base de
cálculo para aplicação de moratória e multa de ofício, conforme Planilha que
anexa.

Juntou os documentos de fls. 81 e seguintes.

Ao final, requereu seja acolhido os pedidos, considerando que foi
demonstrada a intenção de reparação do erro cometido.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Na peça recursal o contribuinte trouxe documentos novos (e-fls. 112/335).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar.
Passo para a fundamentação do voto analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final, consignar o encaminhamento
com o registro do dispositivo.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.283 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723446/2017-32
6

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 21/11/2017, e-fl. 99, protocolo recursal em 20/12/2017, e-fl. 106, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 340), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício impugnado, referente ao período de 01/2014 a 13/2015.
Consta dos autos que houve a exigência de contribuições previdenciárias, parte do
segurado, quota patronal e GILRAT, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
A base de cálculo do lançamento foi a folha de salários, sendo a empresa tributada
como as empresas em geral no que se refere as contribuições previdenciárias (Lei no 8.212, art.
22, incisos I e II), uma vez que a atividade de prestação de serviços de vigilância não pode recolher
como empresa do Simples Nacional no que tangencia as contribuições previdenciárias da cota
patronal do empregador e o GILRAT, a teor da Lei Complementar no 123/2006, artigo 18, §5o-C,
inciso VI.
O contribuinte havia declarado ser optante pelo Simples Nacional, inclusive para
não recolher contribuições previdenciárias como as empresas em geral (cota patronal e GILRAT).
Porém, consta que, uma vez autuado, o contribuinte reconhece o erro na
declaração prestada e informa pretender corrigir a falta, submetendo-se ao recolhimento como as
empresas em geral no que se relaciona as contribuições previdenciárias. Alega a ausência de dolo
ou fraude para pretender a redução da multa de ofício de 75%.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.283 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723446/2017-32
7
Consta que a fiscalização, por ocasião da mensuração do crédito tributário,
apropriou créditos do contribuinte decorrente de retenções de 11% nas prestações de serviço.
Efetivamente, no relatório fiscal, consta que a empresa possuía créditos de retenções de 11% por
prestação de serviços, vez que foi submetida as referidas retenções quando do recebimento pelos
serviços prestados. A fiscalização, então, realizou apropriação dos créditos para reduzir o
montante do débito a ser exigido.
Relata-se que a “apropriação” dos valores referentes a retenção de 11% se deu a
partir do momento em que se observou a declaração das retenções em GFIPs no campo “retenção
informada” pela empresa e se constatou o recolhimento das retenções pelos tomadores através
das GPS código de pagamento 2631.
Informa-se, no relatório fiscal, que os valores apropriados são sobras (excessos)
após serem deduzidos os valores devidos à previdência social, declarados nas GFIPs, no período de
01/2014 a 12/2015. A fiscalização procedeu o levantamento dos valores declarados nas GFIPs e
dos valores recolhidos através das GPS 2631. Destacou-se que, nos termos da IN no 1.300/2015,
art. 60, incisos I e II, pode-se compensar os valores retidos, quando declarados esses valores na
GFIP e estejam destacados na nota fiscal ou recolhidos pela contratante.
No relatório fiscal e em planilhas de suporte se explica os valores das retenções
(sobras/excedentes) que foram apropriados no débito levantado pela fiscalização.
O contribuinte impugnou a apropriação na forma como realizada, pois sustenta que
o valor a apropriar é maior, seja porque não consideradas todas as retenções, seja porque
entende que o valor do crédito (originário das retenções) deve ser atualizado (corrigido) e
acrescido de juros e de multa de mora, desde o momento em que ocorreu a retenção.
A DRJ manteve o lançamento, não reconhecendo sequer incorreção na apropriação.
O contribuinte recorre sustentando que a fiscalização levou em consideração
apenas os valores constantes no banco de dados da Receita Federal, recolhidos através das guias
de GPS código 2631, por alguns tomadores de serviços, não considerando as informações
prestadas através de GFIPs onde aloca os valores descontados na Nota Fiscal de Prestação de
Serviços a título de retenção do INSS. Argumenta que os valores destacados na nota fiscal, de
prestação de serviços, devem ser compensados com o recolhimento das contribuições destinadas
à seguridade social. Pondera que a retenção e o recolhimento dos valores são dos tomadores dos
serviços. Ainda, assevera que “quando a fiscalização lavrou o auto de infração não considerou os
valores informados nas GFIPs, gerando exorbitante diferença”.
Sustenta ausência de dolo, pois todas as GFIPs foram entregues no prazo
regulamentar e que não foi intimado para prestar esclarecimentos ou retificar. Diz não ter sido
autuado por GFIPs com divergências. Pondera que se havia erro “não foi dado ao contribuinte o
direito de retificar as informações”.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.283 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723446/2017-32
8
Sustenta que a multa não deveria ser de 75%, mas de, no máximo, 25%, conforme
razoabilidade, enquanto princípio utilizado pelo STF.
Alega que a compensação a ser apropriada deve ocorrer com respectiva
atualização, acréscimo de juros da taxa SELIC, acumulados mensalmente até o mês anterior ao da
apropriação e de juros de 1% no mês da apropriação, tudo a contar do termo inicial que deve ser o
mês subsequente ao da emissão da nota fiscal/fatura com o destaque da retenção. Pondera,
então, que os valores a compensar não foram totalmente apropriados.
Argumenta ter cometido erro, devendo ser desconsiderado dolo ou fraude,
havendo intenção de reparação o confessado erro, requerendo o deferimento para que no cálculo
da apropriação se considere os valores corretos a apropriar e não apenas o valor que constou no
lançamento de ofício.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Primeiramente, em relação a alegação de que a compensação a ser apropriada deve
ocorrer com respectiva atualização, acréscimo de juros da taxa SELIC, acumulados mensalmente e
de juros de 1% no mês, a contar do termo inicial ao mês subsequente ao da emissão da nota fiscal,
inexiste disposição legal que discipline tal alegação, uma vez que a retenção é um recolhimento
antecipado, previsto em lei, não sendo uma “restituição” de imposto. O recolhimento
intempestivo ou o recolhimento a maior a ser restituído é que se sujeitaria as atualizações legais,
não sendo o caso em espécie.
Em relação a alegação que o crédito de retenções de 11% seria maior, o
contribuinte não comprova sua alegação de forma concatenada, articulada, de forma
demonstrativa. Ao que consta a fiscalização agiu corretamente, pois realizou a “apropriação” dos
valores referentes a retenção de 11% a partir do que observou declarado como retenções em
GFIPs, no campo “retenção informada” pela empresa, com lastro em recolhimentos das retenções
pelos tomadores, através das GPS, código de pagamento 2631, tudo relacionado com notas fiscais
com destaque da retenção.
Ora, na produção da prova não é suficiente a mera retórica, ou a exposição de um
sofisma; é necessário o detalhamento, a articulação, o aclaramento e a devida fundamentação e
demonstração circunstanciada das conclusões que se extraem de documentos, de dados ou da
escrita contábil e fiscal, a fim de demonstrar e expor o fato jurídico constitutivo da situação de
direito que se pretenda invocar. É necessário cotejar e expor conclusões e não apenas apresentar
coletânea de documentos, ainda mais posteriores a impugnação. No caso concreto, dentro da
divisão do ônus da prova, coube ao recorrente comprovar a sua alegação, dentro dos limites e
prazos estabelecidos, porém não o fez com a impugnação e no recurso não concatena suas
afirmações com lastro em documentação de suporte. Lado outro, não caberia corrigir deficiência
probatória por meio de realização de diligências.
Em relação a não ter sido intimado para corrigir a GFIP ou ser dever reconhecer o
direito creditório de retenções de 11% a partir do que sempre estiver declarado em GFIP, não
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.283 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723446/2017-32
9
corresponde tais alegais com a realidade do direito tributário. Não é dever da fiscalização intimar
o contribuinte para corrigir declarações, podendo, constatando falta, proceder com o lançamento,
como o fez. Quanto aos conteúdos declarados pelo contribuinte, compete a ele comprovar o que
declara e a prova deve ser específica, cotejada, não mera alegação sem lastro.
Em relação a não haver dolo ou fraude, não há acusação de tal viés, sobremais, por
regra, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato” (CTN, art. 136).
Por fim, em relação a multa de ofício de 75%, ela decorre do lançamento de ofício,
sendo imposição legal pela infração tributária, que independe da intenção do agente. Trata-se de
aplicação do art. 44, I, da Lei no 9.430, combinado com o atual art. 35-A da Lei no 8.212, por isso
não é possível reduzi-la para 25% sob alegação de razoabilidade. O percentual decorre da lei,
sendo dever cogente da autoridade fiscal agir conforme a lei vigente. Aliás, a atividade da
Administração Tributária é vinculada e obrigatória na forma do parágrafo único do art. 142 do
CTN.
Adicionalmente, no processo administrativo fiscal não a margem para afastar
aplicação de lei sob argumento de razoabilidade, prevalecendo o princípio da constitucionalidade
das leis e sendo vedado apreciar tese de inconstitucionalidades, inclusive por força da Súmula
CARF no 2. Sobremais, não se acusou o contribuinte de dolo, tampouco de fraude. A multa de
ofício não foi qualificada, mas sim uma multa simples, porém a lei impõe multa de ofício para o
lançamento de ofício em 75%, como constante em disciplina legal, já apontada.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 350
DF CARF MF
Original